Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO N. 12.790/2025. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto coletivo formulado com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, relativo à condenação por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, em razão da existência de outras condenações por crimes de natureza diversa, com penas unificadas em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025 pode ser concedido de forma individualizada, considerando apenas a condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça; e (ii) estabelecer se a existência de múltiplas condenações por crimes diversos, com penas unificadas, impede a concessão do benefício diante da regra do somatório trazida no art. 7o do referido Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para reconhecer o direito ao indulto ou à comutação, o art. 7o do Decreto no 12.790/2025 determina, nos casos de infrações penais diversas, a análise da totalidade das penas em execução, vedando o fracionamento da execução.
4. A interpretação sistemática dos arts. 7o e 9o, inciso XV, do Decreto revela opção de política criminal que condiciona o benefício do indulto ao perfil global do sentenciado, considerando o conjunto das condenações.
5. A existência de condenações por crimes não patrimoniais e por delitos praticados com violência ou grave ameaça descaracteriza o enquadramento do sentenciado na hipótese normativa restrita do indulto para crimes patrimoniais de menor ofensividade.
6. A análise fatiada da pena unificada para fins de concessão do indulto implicaria a criação de hipótese não prevista no Decreto, em afronta ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República para a concessão de indulto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.